Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL . FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO.QUESTÕES.ALTERAÇÃO DE GABARITO/ANULAÇÃO. DIREITO DIFUSOS E COLETIVOS. EXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ação ajuizada pela demandante com o fim de alteração ou anulação de questões de concurso público,se procedente, possui aptidão para alcançar os demais candidatos.
2. De acordo com o art. 2o, § 1o, inciso I da Lei no 12.153/09, causas que versem sobre direitos difusos e coletivos não podem ser apreciadas pelos Juízos Especiais Fazendários.
3. Conflito não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.